Tribunal: TJMT
Processo: 1035717-05.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035717-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), JOAO RICARDO HECK JUNG - CPF: 023.137.809-29 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE MORA VÁLIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto por devedor fiduciário contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão, com fundamento em suposta constituição em mora formalizada por notificação extrajudicial.

O agravante alega vício na constituição da mora, sustentando que a notificação foi enviada a endereço diverso daquele previsto no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, requerendo a revogação da liminar e a extinção do processo originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada a endereço diverso do constante no contrato é apta para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário; (ii) estabelecer se a ausência de constituição válida em mora justifica a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constituição em mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deve ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 e do Tema 1.132 do STJ.

4.

A jurisprudência do STJ dispensa a exigência de comprovação do recebimento da notificação, mas exige, de forma inequívoca, o envio ao endereço contratual, sendo ineficaz o envio a endereço diverso.

5.

No caso concreto, restou comprovado que a notificação extrajudicial foi enviada a endereço urbano distinto daquele previsto no contrato (zona rural), tornando-se inválida a constituição em mora e comprometendo o próprio ajuizamento da ação.

6.

A ausência de constituição válida em mora configura vício de pressuposto processual específico, o que impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido
para, aplicando-se os
efeitos translativos
,
reconhecer a ausência de
regular constituição em mora e
determinar a extinção do processo de origem sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:

1.

A constituição válida em mora do devedor fiduciário exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo ineficaz o envio a endereço diverso.

2.

A ausência de constituição em mora válida configura vício de pressuposto processual essencial, ensejando a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito.

3.

Aplica-se o efeito translativo do recurso para reconhecer a ausência de pressuposto processual não enfrentada na decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOAO RICARDO HECK JUNG
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Matupá/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1001532-93.2025.8.11.0111 ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
em seu desfavor.

A decisão agravada deferiu medida liminar de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, com fundamento na suposta constituição em mora do devedor, a qual teria sido formalizada por meio de notificação extrajudicial.

O Agravante afirma que celebrou com o Agravado em 09/02/2021, uma Cédula de Crédito Bancário n. 6088354, no valor de R$ 185.300,00 (cento e oitenta e cinco mil e trezentos reais), sendo o financiamento destinado à aquisição dos seguintes bens:

I - Trator Agrícola Massey Ferguson MF5709/MF5710, n. de série 5709527752, objeto da Nota Fiscal no 37042;

II - Plaina Niveladora de Arrasto PNA 5000, n. de série 61045057007001, também constante da referida nota fiscal.

Alega que a notificação extrajudicial que embasou a liminar foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato, o que invalida a constituição em mora.

Sustenta que reside exclusivamente na zona rural de Matupá/MT, endereço que consta expressamente no contrato, mas que a correspondência utilizada para comprovar a mora foi remetida a endereço urbano, situado na Área Verde, Lote 15, Quadra 14, Bairro Zona Central, Matupá/MT, sendo recebida por terceiro alheio à relação contratual.

Aponta que o Decreto-Lei 911/69, em seu artigo 2o, § 2o, exige que a notificação extrajudicial para fins de constituição em mora seja enviada ao endereço indicado no contrato, e que o descumprimento desse requisito formal essencial invalida a mora e, consequentemente, a própria ação de busca e apreensão.

Ressalta que embora a correspondência tenha sido recebida por terceiro, a irregularidade persiste, pois a norma exige que o envio seja realizado ao endereço informado no contrato, o que não foi observado no caso.

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Explana que o vício formal impede a constituição válida em mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o que impõe a extinção da demanda.

Assim, requer:

I) A concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender de imediato os efeitos da decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão, evitando-se danos irreparáveis ao Agravante;

II) O reconhecimento da nulidade da notificação extrajudicial, por ter sido encaminhada a endereço diverso do constante no contrato, em violação ao disposto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69;

III) O reconhecimento da inexistência de constituição válida em mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão;

IV) A consequente revogação da liminar concedida e a determinação da restituição imediata do bem apreendido ao Agravante, restabelecendo-se a posse e a propriedade nos termos legais;

V) A extinção da ação originária sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de pressuposto processual essencial (constituição válida em mora);

VI) A condenação do Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 85 do CPC.

O pedido de liminar foi deferido (id. 323076379).

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso (id. 327575372).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de revogação da liminar de busca e apreensão e extinção da ação originária, diante da alegada invalidade da constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada a endereço diverso daquele previsto no contrato celebrado entre as partes.

Como é cediço, o proprietário fiduciário ou credor pode, desde que comprovada à mora, conforme estabelecido no artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no 72, já assentou que: "
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014: "
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não sendo exigido que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Isso significa que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada mediante o envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente encaminhada ao endereço fornecido pelo devedor no respectivo contrato.

No caso concreto, verifica-se que a notificação extrajudicial acostada pela Instituição Financeira
não foi encaminhada ao endereço contratualmente indicado
, qual seja: Fazenda Nova Esperança, Estrada BS 102, Lote 138, Setor 1B, Gleba Braco S, Zona Rural, Matupá/MT, mas para endereço diverso (Área Verde, Lote 15, Quadra 14, Bairro Zona Central, Matupá/MT), de modo que foi recebida por terceira pessoa, vejamos:

Endereço contratual (id. 321415872):

Notificação apresentada (id. 322411896 – pág. 71):

Essa discrepância compromete a constituição válida da mora, uma vez que o envio a endereço distinto do contratado não atende ao requisito legal. Trata-se de vício material que contamina o próprio ajuizamento da ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto processual específico.

Importante pontuar que o Tema 1.132 /STJ dispõe que “
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor
no endereço indicado no instrumento contratual
, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”, o que, salvo melhor juízo, não foi observado no caso em questão.

A jurisprudência desta corte é predominante nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
MORA
NÃO CONSTITUÍDA.
ENDEREÇO
DIVERGENTE. MULTA COMINATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e
apreensão
ajuizada com fundamento em contrato de alienação fiduciária, ao reconhecer a ausência de constituição válida em
mora
por envio da notificação extrajudicial a
endereço

diverso
do informado no contrato. A sentença determinou a restituição do bem apreendido e fixou multa cominatória em caso de descumprimento, além de condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. (...). III. Razões de decidir 3. A constituição em
mora
, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e do Tema 1.132 do STJ, exige o envio da notificação extrajudicial ao
endereço
informado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento.
4. O envio da notificação a
endereço

diverso
inviabiliza a constituição válida em
mora
, sendo pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e
apreensão
, o que justifica a extinção do feito sem resolução de mérito.
(...). 6. A condenação em honorários advocatícios, mesmo diante da extinção sem julgamento de mérito, observa o princípio da sucumbência (art. 85, § 2o, do CPC), não sendo aplicável o princípio da causalidade quando a parte autora deu causa à instauração do processo ao não observar os requisitos legais. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido, honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "1. A notificação extrajudicial enviada a
endereço

diverso
do constante no contrato de alienação fiduciária é ineficaz para fins de constituição em
mora
, o que justifica a extinção do processo sem resolução de mérito. 2. A imposição de multa cominatória por descumprimento de ordem judicial pode ser exigida mesmo sem intimação pessoal, quando demonstrada ciência inequívoca da parte devedora. 3. É inaplicável o princípio da causalidade quando a parte autora deu causa à extinção do processo, sendo devidos os honorários sucumbenciais." (N.U 1048839-93.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A
ENDEREÇO

DIVERSO
DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM
MORA
NÃO COMPROVADA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...).

III. RAZÕES DE DECIDIR A comprovação da
mora
é requisito indispensável à propositura da ação de busca e
apreensão
, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, sendo necessária sua verificação no momento do ajuizamento da demanda. A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS) autoriza a constituição em
mora
por simples envio da notificação extrajudicial ao
endereço
indicado no contrato, dispensando a comprovação de recebimento.
No caso concreto, a notificação extrajudicial foi enviada a
endereço

diverso
daquele constante no contrato de financiamento, não atendendo aos requisitos da tese fixada no Tema 1.132 do STJ, o que impede o reconhecimento da
mora
e, por consequência, o regular prosseguimento da ação. A ausência de constituição válida em
mora
caracteriza a inexistência de pressuposto processual, o que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A constituição em
mora
do devedor fiduciário exige o envio de notificação extrajudicial ao
endereço
indicado no contrato, sendo inválida a notificação remetida a
endereço

diverso
. A ausência de comprovação da
mora
implica extinção do processo de busca e
apreensão
sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual. A fixação de multa cominatória é legítima quando voltada à efetivação da tutela jurisdicional e não apresentar caráter excessivo. (...). (N.U 1005178-21.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2025, Publicado no DJE 27/10/2025). (Destaquei).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A
ENDEREÇO
COM CEP
DIVERSO
DO CONTRATO. NÃO CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM
MORA
. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. (...). III. Razões de decidir 4. A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1.132) exige apenas o envio da notificação ao
endereço
contratual, mas pressupõe que este seja corretamente indicado, o que não ocorreu no caso concreto. 5. A divergência no CEP ocasionou a devolução da correspondência com a anotação “não existe o número”, o que comprova a ineficácia da notificação.
6. A constituição válida em
mora
constitui pressuposto processual específico para a busca e
apreensão
(Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o). 7. Não configurada a
mora
, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para cassar a decisão agravada e extinguir a ação de busca e
apreensão
sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Tese de julgamento: “
1. A notificação extrajudicial destinada à constituição em
mora
deve ser enviada ao
endereço
constante do contrato, inclusive com a indicação correta do CEP, sob pena de nulidade. 2. A ausência de constituição válida em
mora
inviabiliza o ajuizamento da ação de busca e
apreensão
, configurando ausência de pressuposto processual específico.”
(...). (N.U 1029758-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, Publicado no DJE 08/10/2025). (Destaquei).

Por consequência, não tendo sido comprovada a regular constituição em mora do devedor, impõe-se o reconhecimento da ausência de pressuposto processual específico para o ajuizamento da ação.

Nesse contexto,
aplicando-se o efeito translativo do recurso
, que autoriza o tribunal a conhecer matérias de ordem pública (como os pressupostos processuais), deve ser reconhecida a ausência de pressuposto processual para a propositura da ação de busca e apreensão, com a consequente extinção do feito,
sem resolução de mérito
, nos termos do
artigo 485, IV, do Código de Processo Civil
.

No que se refere à fixação de honorários sucumbenciais, a verba decorre da sucumbência da parte autora na ação de origem, assim como porque deu causa à extinção do feito por não observar os requisitos legais mínimos para constituição válida da mora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para, aplicando-se os
efeitos translativos
,
reconhecer a ausência de
regular constituição em mora do devedor, e
determinar a extinção do processo de origem sem resolução do mérito
, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Condeno
o Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025